Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-06.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001002-06.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAYCON CAMPOS CARNEIRO - CPF: 051.102.661-74 (EMBARGANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), MARCIA PORTELA DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 11.865.852/0001-68 (EMBARGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Logo, A inexistência de qualquer desses vícios impõe a rejeição do recurso.

2. As circunstâncias vertidas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas pelo Órgão Colegiado, eis que claramente expostas as razões de fato e de direito pelos quais se fundamentou
o
Acórdão

objurgado, que julgou desprovido o Recurso de Apelação.

3. Conforme entendimento pacífico do STJ, o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

4. Há entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a contradição que enseja vício no julgado é a interna, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão e não entre a fundamentação e as provas.

5. Inadmissível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1007875-20.2020.8.11.0002)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
MAYCON CAMPOS CARNEIRO
com o objetivo de sanar vícios no julgamento da Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Suspensão dos Efeitos do Contrato
e condenou o Apelante ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Inconformado, o Embargante alega a existência de omissão e contradição no Acórdão, porque não comparou os depoimentos prestados pelas testemunhas na audiência de instrução e julgamento e aqueles perante a autoridade policial que apurou os fatos.

Aduz que os depoimentos da delegacia esclarecem quem deu início às agressões e confirmam que o funcionário da Embargada utilizou o balde e foi quem deu início à briga.

Sustenta que o Acórdão é contraditório porque fundamentou sua conclusão na ausência de prova por parte do Embargante que trouxe aos autos, também, o laudo de corpo de delito e fotos que demonstram o rosto do Recorrente após as agressões.

Reforça que os depoimentos prestados na Delegacia devem ser considerados como de maior relevância para o esclarecimento dos fatos, porque são espontâneos e foram realizados logo após a ocorrência da situação de agressão. Em contrapartida, aqueles prestados na audiência de instrução e julgamento foram preparados e a presença do empresário, proprietário da empresa, que contrata os funcionários que estavam presentes no dia do baile de formatura, intimidou as testemunhas.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e os pedidos iniciais da ação julgados procedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá,
27
de junho de 2.022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022